Tribunal: TJSP
Processo: 1023712-72.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos de declaração.

Omissão – Vício caracterizado – V. Acórdão que deixou de apreciar pedido de afastamento da multa imposta em embargos de declaração pelo MM. Juízo "a quo" – Multa do artigo 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil imposta ao apelante que deve ser afastada – Apelante que interpôs embargos de declaração nos quais arguiu matérias pertinentes a esta modalidade de

Ementa:
Embargos de declaração.

Omissão – Vício caracterizado – V. Acórdão que deixou de apreciar pedido de afastamento da multa imposta em embargos de declaração pelo MM. Juízo "a quo" – Multa do artigo 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil imposta ao apelante que deve ser afastada – Apelante que interpôs embargos de declaração nos quais arguiu matérias pertinentes a esta modalidade de recurso não se tratando, portanto, de providência protelatória – Vício sanado.

Demais omissões suscitadas pelo embargante – Vícios não caracterizados – Pretensão infringente – Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo – Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas as questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema jurídico.

Embargos acolhidos em parte, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001002675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023712-72.2017.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
GUSTAVO RODRIGUES VALLES, é embargado NIKOLA PEREIRA MALFATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
embargos, com efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1023712-72.2017.8.26.0562/50000 - Voto no 37.377
2
Embargos de declaração no 1023712-72.2017.8.26.0562/50000 – Santos
Embargante: Gustavo Rodrigues Valles
Embargado: Nikola Pereira Malfatti
TJSP (Voto no 37.377)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Omissão Vício caracterizado V. Acórdão que deixou
de apreciar pedido de afastamento da multa imposta em
embargos de declaração pelo MM. Juízo “a quo” Multa
do artigo 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil
imposta ao apelante que deve ser afastada Apelante que
interpôs embargos de declaração nos quais arguiu
matérias pertinentes a esta modalidade de recurso não se
tratando, portanto, de providência protelatória
Vício
sanado.
Demais omissões suscitadas pelo embargante Vícios não
caracterizados
Pretensão infringente
Verdadeiro
pedido de novo exame da matéria de fundo

Inviabilidade.
O julgado, ademais, não precisa observar todos os
argumentos nem responder a todas as questões.
Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos
legais que estão sendo aplicados na decisão proferida,
bastando para a fundamentação do julgado a análise dos
conceitos contidos no sistema jurídico.
Embargos acolhidos em parte, com efeito modificativo.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Gustavo Rodrigues Valles, nos quais se deduz omissão, inclusive para fins de
prequestionamento, no V. Acórdão proferido a fls. 394/406.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1023712-72.2017.8.26.0562/50000 - Voto no 37.377
3
Processado regularmente o recurso, manifestou-se o
embargado (fls. 14/17).
É o relatório, no essencial.
2. Anote-se que em caso de embargos de declaração não é
possível sustentação oral, de modo que inexiste prejuízo da realização do
julgamento pelo sistema virtual. Assim, em face do confinamento
determinado em virtude da pandemia de COVID-19, conforme Resolução no
314 do CNJ, de 20.04.2020, deve-se priorizar o julgamento virtual para evitar
a paralisação e procrastinação de processos, a não ser em casos em que haja
prejuízo real pela utilização do sistema, o que não se caracteriza no caso em
tela. Dessa forma, observada a regra de inexistência de nulidade sem prejuízo
(“pas de nullité sans grief”), realiza-se o julgamento pelo sistema virtual.
São embargos declaratórios, sob o fundamento de omissão,
inclusive para fins de prequestionamento, no V. Acórdão proferido a fls.
394/406, cuja ementa é de seguinte teor:
“Apelação Cível.
Compromisso de venda e compra
Ação de rescisão
contratual cumulada com pedido de devolução de valores
pagos
Atraso na entrega das obras de configurado

Sentença de procedência, reconhecida a rescisão e
condenada a ré à restituição integral dos valores pagos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1023712-72.2017.8.26.0562/50000 - Voto no 37.377
4
Hipótese peculiar em que é admitida a incidência do
Código de Defesa do Consumidor Embora o contrato de
compromisso de venda e compra tenha sido celebrado entre
particulares, o vendedor é filho do representante da
incorporadora
Representante da incorporadora que,
ademais, assinou o contrato na qualidade de procurador do
vendedor
Inocorrência de cerceamento de defesa

Rescisão do contrato por atraso na entrega da cobra
reconhecida por culpa do vendedor Devolução integral
dos valores pagos para restituição ao “statu quo ante”
Súmula 543 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Nega-se provimento ao recurso.”
Efetivamente, houve omissão no V. Acórdão embargado
quanto ao pedido de afastamento da multa imposta em embargos de
declaração.
Deve ser excluída a multa do artigo 1.026, parágrafo 2o, do
Código de Processo Civil, imposta ao apelante por terem sido os seus
embargos de declaração interpostos em faca da R. Sentença considerados
protelatórios (fls. 307/308).
Da leitura dos embargos de declaração, observa-se que foi
arguida a omissão da R. Sentença em decorrência de alegada ausência da
análise de fato que revele a culpa do apelante no atraso da obra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1023712-72.2017.8.26.0562/50000 - Voto no 37.377
5
Desta forma, tem-se que os embargos de declaração não
foram protelatórios e efetivamente veicularam matérias pertinentes a esta
modalidade de recurso.
No mais, nada há a aclarar na decisão embargada. Não
passam estes embargos de tentativa de modificar a decisão proferida, daí
decorrendo seu caráter nitidamente infringente.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
pela Turma Julgadora, não havendo obscuridade, dúvida, contradição ou
omissão no julgado a ser suprida. O resultado do julgamento desfavoreceu a
tese sustentada pelo embargante, mas tal circunstância não enseja a revisão da
matéria como pretende o recorrente.
A jurisprudência de nossos Tribunais, por sua vez, é
pacífica no sentido de que os embargos de declaração não têm função
infringente, não servindo para esclarecer dúvida subjetiva nem para reforma
da conclusão do julgado. Nesse sentido: RTJ 101/1053, 113/768 e DJU
8.4.88, RHC 65.758-3.
Nos embargos de declaração no 210.481-1/6, relatados pelo
eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se que “o inolvidável
Pimenta Bueno, já dizia que, nos embargos de declaração, não se pode pedir
correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento. Esta interpretação decorre do fato de que o objetivo
de declarar não significa, em hipótese alguma, reformar, adicionar, corrigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1023712-72.2017.8.26.0562/50000 - Voto no 37.377
6
ou estabelecer disposição nova (cf. RJTJSP 92/328). Aliás, deste
entendimento não discrepa Pontes de Miranda que, por igual, preleciona que
nos embargos declaratórios não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJSP 87/324).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes
julgamentos, vem decidindo que os embargos declaratórios não podem,
mesmo a pretexto de suprir omissão ou corrigir obscuridade ou contradição,
alterar, na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354, 98/377; RTJ
120/773 e 121/260).
Por fim, anote-se que, mesmo em sede de embargos de
declaração, conforme adverte Mário Guimarães “não precisa o juiz reportar-
se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe
um argumento bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os outros,
que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não” (in O Juiz e a Função
Jurisdicional, p. 350).
Esta Corte, aliás, já decidiu que não está o Tribunal
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da decisão
judicial não estão subordinados a quesitos. A motivação da decisão,
observada a res in judicium deducta, pode ter fundamento jurídico e legal
diverso do suscitado” (RJTJSP 111/114).
Também não se exige, na matéria, a enumeração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1023712-72.2017.8.26.0562/50000 - Voto no 37.377
7
dispositivos legais, pois a esse respeito já entendeu este Tribunal: “Do mesmo
modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe tal
pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação
do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico” (Embargos de Declaração no
147.433-1/4-01-SP, citado nos Embargos de Declaração no 199.368-1, em
que foi Relator o Desembargador Guimarães e Souza).
Assim, acolho em parte os embargos de declaração, tão-só
para sanar a omissão apontada pelo embargante e afastar a multa imposta por
embargos de declaração protelatórios, mantido, no mais, o V. Acórdão
embargado. Por consequência, dá-se provimento em parte ao apelo e afasta-se
a majoração da verba honorária imposta ao apelante, mantida a fixação da R.
Sentença.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, acolho em parte os
embargos, com efeito modificativo.
Christine Santini
Relatora